Tribunal: TJPA
Processo: 0719678-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0719678-07.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO BRT BELEM

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0719678-07.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
CONSÓRCIO BRT BELEM

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA – OAB/PE Nº 9232

EMBARGADOS:

CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA Nº 5949

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

CONSÓRCIO BRT BELÉM
em face do acórdão de ID. 16753310, que negou provimento ao Apelo interposto em face de
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
.

Na fala dos Integrativos de ID.
17002744,
houve a alegação de que o acórdão foi omisso no que tange a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e imposição do regime de suspensão do processo.

Intimada a contraminutar pelo ID. 17012319, a parte Embargada ofereceu contraminuta ao ID. 16910564.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0719678-07.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: CONSÓRCIO BRT BELEM

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA – OAB/PE Nº 9232

EMBARGADOS:
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA Nº 5949

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Quanto o Embargante ventila
omissão
na análise das razões de eventual suspensão do processo e nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa, tal assim não se mostra, uma vez que o texto embargado foi literal ao afastar tais preliminares:

“(...) Na espécie, se observou a possibilidade do julgamento antecipado da lide, na forma do artigo
355
, I, do
CPC/15,
quando constatados que elementos de prova seriam suficientes à análise da pretensão formulada pela parte autora:

(...) Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Acórdão 1622941
, 07101426420218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022.

Na hipótese, de rigor observar que se trata de dois contratos distintos 019/2015 e 021/2015, de locação de equipamentos e prestação de serviços respectivamente. Todavia, a apelante assevera, com supedâneo em sua tese, que os contratos se complementariam, e nessa via o contrato 021/2015, traz a cláusula 3.5 que habilitaria a retenção de créditos devidos a apelada, até o desfecho da reclamação trabalhista (ID 1358559). Contudo, a mencionada clausula não foi observada no contrato 019/2015, fator que desautoriza a retenção e valores em caso de uma eventual condenação trabalhista. Prudente anotar, que as obrigações convencionadas no contrato 019/2015 foram integralmente cumpridas, sem o recebimento da contraprestação. Nesses termos, diante das evidências do acervo, inviável cogitar-se na suspensão do processo, tampouco na violação das regras
do art. 476 do CC/02. Acerca dos contratos bilaterais, Nelson Rosenvald ensina: (...)”

Pelo que se colhe o acórdão afastou a compreensão de nulidade ou de necessidade de suspensão do processo, em cujas razões já foram expostas. Se o Embargante concorda ou não, a bem da verdade, não é omissão e sim, descontentamento que não detém comporte pela via do Embargo de Declaração. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Em assim sendo
,

voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo irretocável o acórdão de ID. 16753310.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024